Tribunal: TJES
Processo: 0003187-81.2011.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003187-81.2011.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: JOSE LUIZ DOS SANTOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE VIANA. LEI QUE DISPENSA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL COM BASE EM VALOR MÍNIMO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. -
É descabida a extinção de execução fiscal de ofício com base no valor da dívida.

2
. -
A
penas seria cabível a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor do crédito exequendo
a requerimento do ente público exequente, ou,
de ofício
pelo Poder Judiciário
em caso de autorização legal específica nesse sentido
,
o que não se verifica no caso concreto.

3. -
Recurso

provido
.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0003187-81.2011.8.08.0050
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA.

APELADO:
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS
.

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE

DE OLIVEIRA.

V O T O

O

Município de Viana

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de
fls.

58-60,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Vara Cível
e Comercial
d
e Viana,
Comarca
da Capital,
nos autos da “
ação de
execução fiscal
” ajuizada
por el
e
contra José Luiz dos Santos
,
que
reconheceu a
ausência
de condição da ação,
por
ausência de interesse processual,
e extinguiu
o processo sem
resolução
do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Nas razões recursais de fls.
61-3
sustentou
o
apelante, em síntese, que 1)
“a Lei Municipal n° 2.952/2018 não obriga, mas faculta o Município, com base no princípio da autonomia constitucional, a não instaurar demanda se os débitos do contribuinte não alcançarem o valor mínimo indicado em lei”
(fl. 62); 2) conforme “disposto na Súmula 452 do STJ: ‘A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício’”; 3) houve violação
a
o artigo 10 do Código de Processo Civil pelo douto Juízo de primeira instância.

R
equereu o provimento do recurso
e a
“
reforma e/ou anulação d
a
r.
sentença”
(fl. 63)
.

A execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito a
o argumento
da ausência de interesse de agir do ente público municipal, tendo em vista o valor do crédito exequendo, o custo da movimentação da máquina do Judiciário e a baixa efetividade do processo execut
ivo
.

A
Lei Municipal n. 2.952/2018,
alterada pela Lei Municipal n. 3.190/2021,

facultou ao M
unicípio de Viana
deixar de
ajuizar execuções fiscais cujo valor
consolidado
relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

N
ão desconheço a orientação firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça de que “‘A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN)’. (REsp 999639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2008)” (REsp n. 1.223.032/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgameno: 24-05-2011, data da publicação/fonte: DJe de 31-05-2011).

Todavia, a orientação
pacífica
deste
e
grégio Tribunal de Justiça
trilha a vereda
de que não cabe ao Poder Judiciário
extinguir
de ofício a execução fiscal,
seja sob o fundamento de que o valor do crédito exequendo é inferior ao previsto em lei municipal, seja ao argumento da ausência de interesse de agir, tendo em vista que
a cobrança do crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos do artigo 141 do Código Tributário Nacional
1
,
sendo ele indisponível.

D
eve-se ter em mente outrossim o
princípio
constitucional
da inafastabilidade da jurisdição (art
igo
5º,
inciso
XXXV, da
Constituição Federal
).

A
demais, assim dispõe o artigo 2º da Lei n. 2.952/2018, do Município de Viana, concluindo-se da sua leitura que
a desistência da ação constitui faculdade do
fisco municipal
:

Art. 2º Fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta lei.

§ 1º Não será aplicada a regra estabelecida no “caput” deste artigo, quando a execução fiscal já estiver garantida por qualquer meio.

Em outras palavras, apenas seria cabível a extinção da execução fiscal de ofício
pelo Poder Judiciário
, em razão do baixo valor do crédito exequendo, em caso de autorização legal específica nesse sentido
.

D
igno de relevo, ainda, o teor da Súmula n. 452 do colendo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual: “A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”

O
u seja:

a
extinção d
e
execução fiscal
proposta pelo município de
Viana
para cobrança de valor inferior ao
previsto em lei depende de requerimento
do exequente
.

Em idêntico sentido tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184 DO STF. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência da Súmula 452 do STJ e Tema 109 do STF. 2. Na ausência de disposição na lei sobre a renúncia de créditos fiscais ou de manifestação expressa e inequívoca do exequente no processo judicial nesse sentido, é defeso ao Poder Judiciário extinguir a execução fiscal, na forma do art.924, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto implica em verdadeira remissão da dívida, matéria reservada a lei específica de exclusiva competência do ente tributante, a teor do 150, §6º da Constituição Federal, bem como do art.172 do CTN. 3. Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade, inaplicável a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, as execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência. 4. Recurso provido. Sentença anulada. Determinação de adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF.
(apelação cível n. 5001720-40.2015.8.08.0050, Quarta Câmara Cível, relator Desembargador Robson Luiz Albanez, julgado em 08-02-2024).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO MUNICÍPIO EXEQUENTE. LEIS MUNICIPAIS QUE APENAS FACULTAM AJUIZAMENTO OU A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES RELATIVAS A DÉBITOS DE BAIXO VALOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 452 do c. STJ, a “extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”. Precedentes do e. TJES no mesmo sentido. 2. Caso concreto em que não houve pedido de desistência formulado pelo Município de Viana em relação à dívida tributária. 3. A Lei Municipal nº 2952 confere uma faculdade ao Município de desistir da ação de execução fiscal ou não ajuizar uma demanda, com base no princípio da autonomia municipal, não havendo previsão legal de que os processos com valores abaixo do valor de alçada devam ser extintos sem concordância do Município. 4. Recurso conhecido e provido. (apelação cível n. 5000994-66.2015.8.08.0050, Quarta Câmara Cível, relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 01-09-2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE VIANA - LEI MUNICIPAL Nº 3.190/2021 - EXTINÇÃO DE OFÍCIO CONSIDERANDO O VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO DEFINIDO EM LEI MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE - FACULDADE DO MUNICÍPIO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário decretar de ofício a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o valor cobrado é pequeno ou irrisório, abaixo do limite previsto em lei, haja vista que o ajuizamento da Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos do artigo 141 do CTN, e a desistência da ação constitui faculdade do Ente Municipal. 2. Recurso provido e sentença anulada. (apelação cível n. 5000245-15.2016.8.08.0050, Primeira Câmara Cível, relatora Desembargadora Marianne Judice
de Mattos, julgado em 02-10-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECEU A POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS DÉBITOS INFERIORES À 220 VRTES. SENTENÇA EXTINTIVA ANTE A FALTA DE INTERESSE. IMPOSSIBILIDADE. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE PARA DEFINIR, ATRAVÉS DE LEI ESPECÍFICA, O QUE SERIA VALOR ÍNFIMO PARA EFEITOS FISCAIS. LEI MUNICIPAL Nº 3.889/2015 NÃO DETERMINOU UM VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. VALOR ORIGINÁRIO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO PELA NORMA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei de Execução Fiscal não impõe qualquer limite de valor à dívida ativa, sendo certo que qualquer quantia poderá ser objeto de cobrança pela Fazenda Pública, consoante disposto no art. 2º, § 1º da Lei nº 6.830/80. 2. O Código Tributário Nacional, por sua vez, em seu art. 97, I, prevê que somente a Lei pode estabelecer a instituição ou extinção do tributo, sendo que o Município, consoante dicção do art. 156, I da Constituição Federal, possui competência legislativa para instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. Infere-se, assim, que cabe ao Município exequente definir, através de Lei específica, o que seria valor ínfimo para efeitos fiscais. 3. A Lei Municipal nº 3.889 de 08 de janeiro de 2015, não determinou um valor mínimo para propositura de ação de execução fiscal, mas apenas autorizou os procuradores municipais a não promoverem o ajuizamento das ações executivas cujo valor seja inferior a 220 VRTEs, determinando que nesses casos, preferencialmente, essas sejam negociadas administrativamente. 4.Como a Lei Municipal não veda a propositura da competente execução fiscal, mas somente viabiliza a negociação pela via administrativa dos débitos, não há que se falar em perda superveniente do interesse por parte do autor. 5. Não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório. Precedentes do STJ. 6. No caso concreto, a CDA que aparelha a inicial estampa valor superior àquele previsto pela norma municipal como limite para eventual não ajuizamento da ação executiva fiscal, sendo irrelevante que o débito remanescente, após o pagamento parcial do mesmo, não alcance tal monta, vez que a legislação invocada pela r. Sentença de primeiro grau sequer prevê tal situação para justificar a potencial desistência da ação. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (
apelação cível
0008212-42.2013.8.08.0006; Segunda Câmara Cível;
relator
Des
embargador
Fernando Estevam Bravin Ruy;
julgado em
09-11-2021; DJES
de
22-11-2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – LEI MUNICIPAL N° 2.863/2009 – IPTU – VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO – R$300,00 (TREZENTOS REAIS) - NORMA POSTERIOR – LEI MUNICIPAL N° 3.441/2014 – AUMENTO DA QUANTIA MÍNIMA – R$ 804,00 (OITOCENTOS E QUATRO REAIS) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PERDA DO OBJETO – IMPOSSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO. 1. A redação original do artigo 1° da Lei n° 2.863/2009 estabelecia que o valor mínimo para a propositura da ação de execução fiscal relativa a débitos de origem tributária de IPTU era de R$ 300,00 (trezentos reais). 2. Com o advento da Lei n° 3.441/2014, a quantia mínima para o ajuizamento da mencionada ação passou a ser de R$ 804,00 (oitocentos e quatro reais). 3. Tendo em vista que a presente demanda foi proposta em 21 de novembro de 2011, muito antes, portanto, da entrada em vigor da lei nova, tem-se que a norma posterior não pode ser aplicada sobre a hipótese. 4. Nos termos do artigo 141 do CTN, a cobrança do crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória, sendo um direito indisponível. Por isso, não pode o Poder Judiciário extinguir o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, ao argumento de que o valor é irrisório ou inferior ao determinado por lei posterior. 5. O artigo 2° da Lei n° 2.863/2009 prescreve que o Poder Público está autorizado a desistir das ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, quando os créditos nela exigidos se enquadrarem no limite fixado no caput do artigo 1°, tratando-se, por isso, de mera faculdade conferida ao apelante. 6. Recurso provido.”
(apelação cível n.
030110133409,
relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho
- Relator Substituto
Júlio César Costa de Oliveira,
T
erceira
C
âmara Cível
,
d
ata
do j
ulgamento: 26-04-2016,
d
ata da
p
ublicação no Diário: 24-06-2016).

Por derradeiro, d
eixo de aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do
Código de Processo Civil
)
porquanto
a
presente
ação
de execução fiscal
não
se encontra
em condições de imediato julgamento, diante da prematura extinção da execução, devendo ser dado prosseguimento ao processo.

Posto isso, dou provimento ao recurso e
an
ulo

a respeitável sentença.

É como voto.

1
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.